Tribunal: TJMT
Processo: 1015285-29.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015285-29.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLINDO FRANCISCO REIS - CPF: 569.487.191-04 (APELADO), CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 019.277.151-56 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS –FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO – FATOS NARRADOS NA INICIAL NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE NA CONTESTAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 341 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, a ilegalidade praticada pela ré, ora apelante, ao suspender o fornecimento de energia elétrica na residência do autor, ora apelado, restou claramente demonstrada nos autos, uma vez que, em sua contestação, não impugnou especificamente os fatos narrados na exordial.

II -
Por oportuno, insta ressaltar que o reconhecimento na sentença recorrida quanto à confissão ficta, como consectário lógico da ausência de impugnação específica na contestação, sequer foi combatido nas razões recursais apresentada pela ré, ora apelante.

III –
Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV -
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao suspender o fornecimento da energia elétrica na residência do autor, ora apelado, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

V -
Também, nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida suspensão do fornecimento da energia elétrica na residência do autor, ora apelado, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

VI -
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais de no 1015285-29.2020.8.11.0003, ajuizada por
CARLINDO FRANCISCO REIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) ratificar a liminar concedida;

ii) declarar a inexistência do débito discutido, do qual originou a suspensão do serviço;

iii) condenar a requerida na restituição em dobro do valor indevidamente cobrado e pago pelo requerente, observados os comprovantes de id. 36199278 e 36199277, a ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA, ambos a contar da data de cada pagamento;

iv) condenar a requerida na obrigação de promover a alteração da titularidade da UC 6/146606-9 para o nome do requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

v) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos extrapatrimoniais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, entendido como a data da interrupção do serviço, e correção monetária pelo IPCA, desde o arbitramento (data da sentença), nos termos do artigo 398 do Código Civil e das Súmulas de nos 54 e 362 do STJ; e

vi) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 13% (treze por cento) sobre o valor do proveito econômico (somatória do débito declarado inexistente e das condenações por danos morais e materiais), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 92101453), a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a indenização por danos morais deve ser afastada, uma vez que não há qualquer prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva do autor, ora apelado.

Ressalta que caberia ao autor, ora apelado, ter produzido provas de que o suposto ato ilícito lhe causou situação vexatória e humilhante suficiente a causar significativo abalo moral, justificando, assim, a percepção de indenização reparatória.

Salienta que não houve qualquer ilegalidade na suspensão levada a efeito em 03.10.2019, já que a fatura que deu ensejo a este fato foi paga somente no dia 04.10.2019, ou seja, no dia em que ocorreu o corte.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização, uma vez que fixado em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 92101458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a ré, ora apelante, praticou ato ilícito ao suspender o fornecimento de energia elétrica na residência do autor, ora apelado, e, caso tenha praticado, se a indenização por danos morais é devida ou não.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a indenização por danos morais deve ser afastada, uma vez que não há qualquer prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva do autor, ora apelado.

Ressalta que caberia ao autor, ora apelado, ter produzido provas de que o suposto ato ilícito lhe causou situação vexatória e humilhante suficiente a causar significativo abalo moral, justificando, assim, a percepção de indenização reparatória.

Salienta que não houve qualquer ilegalidade na suspensão levada a efeito em 03.10.2019, já que a fatura que deu ensejo a este fato foi paga somente no dia 04.10.2019, ou seja, no dia em que ocorreu o corte.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, a ilegalidade praticada pela ré, ora apelante, ao suspender o fornecimento de energia elétrica na residência do autor, ora apelado, restou claramente demonstrada nos autos, uma vez que, em sua contestação, não impugnou especificamente os fatos narrados na exordial.

Tanto é assim que, na exordial (id. 92099969), observa-se que o autor
narra que na data de 06.08.2020 o fornecimento da energia elétrica na sua residência foi suspenso
e que em contato com a ré, ora apelante, esta teria lhe dito que o motivo da suspensão decorreria do inadimplemento da fatura referente ao mês de maio de 2019.

Já em sua contestação (id. 92099987), a ré, ora apelante,
defendeu que a suspensão do fornecimento da energia decorreu pelo inadimplemento da fatura do mês de agosto de 2019 e que esta somente foi paga em 04.10.2019,

no dia em que ocorreu o corte da energia
, fato que, evidentemente, é totalmente estranho ao narrado na inicial.

Nesse passo, como se vê, dúvida nenhuma remanesce quanto à falta de impugnação específica na contestação apresentada pela ré, ora apelante, de modo que, como expressamente consignado na sentença recorrida, deve ser aplicado o disposto no artigo 341 do Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial,
in verbis
:

“Art. 341.
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.”

Por oportuno, insta ressaltar que o reconhecimento na sentença recorrida quanto à confissão ficta como consectário lógico da ausência de impugnação específica na contestação sequer foi combatido nas razões recursais apresentada pela ré, ora apelante.

Assim, tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Dito isso, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao suspender o fornecimento da energia elétrica na residência do autor, ora apelado, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Também, nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida suspensão do fornecimento da energia elétrica na residência do autor, ora apelado, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – EQUIPAMENTO DO LADO EXTERNO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE DEVER DE GUARDA – ART. 167, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO - DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no padrão de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda uma vez que o aparelho está localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

A suspensão no fornecimento de serviço público essencial com base em débito indevido configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais.

O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1004285-03.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)” (Grifo nosso).

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há de se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que, a propósito, está abaixo do que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 18% (dezoito por cento) sobre o valor do proveito econômico, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada do autor, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021